Tribunal: TJDFT
Processo: 0723137-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 11.846/2023. ROUBO. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. COMUTAÇÕES ANTERIORES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais que concedeu indulto ao agravado com base no Decreto no 11.846/2023.
2. O agravado cumpre pena de 24 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão em regime fechado pelos crimes de roubo circunstanciado, receptação e posse irregular de arma de fogo.
3. A decisão agravada reconheceu o direito à comutação da pena, mesmo diante de comutações anteriores concedidas com base nos Decretos no 8.172/2013, no 8.615/2015 e no 9.246/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é admissível a concessão de nova comutação de pena com base no Decreto no 11.846/2023 a condenado que já foi beneficiado por comutações anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Decreto no 11.846/2023, em seu art. 4o, veda expressamente a concessão de comutação a quem já tenha sido beneficiado por decretos anteriores até 25 de dezembro de 2023.
5. O art. 3o, § 2o, do mesmo decreto, ao prever nova comutação sobre o remanescente da pena, não revoga a vedação do art. 4o, devendo ambos os dispositivos serem interpretados de forma sistemática.
6. A interpretação literal da norma é exigida em razão do princípio da legalidade estrita em matéria penal.
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Decreto no 11.846/2023 deve ser interpretado conforme sua redação expressa, sendo incabível a concessão de comutação a quem já foi beneficiado anteriormente (REsp 2.207.578/DF; HC 990.346/PR; HC 990.089/MG; AgRg no REsp 2.045.987/SP; HC 958.841/PR; HC 932.280/SC; AgRg no HC 945.418/SP).
8. A decisão agravada contrariou esse entendimento ao conceder o benefício ao apenado, que já havia sido contemplado por comutações anteriores.
9. A reforma da decisão é necessária para garantir a aplicação uniforme da norma e a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O Decreto no 11.846/2023 veda a concessão de comutação de pena a condenado que já tenha sido beneficiado por decretos anteriores até 25 de dezembro de 2023. 2. A interpretação do decreto deve observar sua literalidade, em respeito ao princípio da legalidade estrita."